Tribunal: TJMT
Processo: 1014030-32.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014030-32.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MARISA FATIMA GROSS - CPF: 535.887.031-87 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1014030-32.2026.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: MARISA FATIMA GROSS.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento da conversão em pecúnia de 84 dias de licença-prêmio não usufruídos pela servidora, relativos ao quinquênio 2020/2025, observada a prescrição quinquenal, diante da impossibilidade de fruição em razão da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora aposentada faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não integralmente usufruída em razão da superveniente aposentadoria; e (ii) estabelecer se incide a renúncia tácita prevista no art. 20, § 1º, do Decreto Estadual nº 90/2019, bem como se o pleito viola o princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impossibilidade de usufruir a licença-prêmio em razão da aposentadoria incorpora o direito ao patrimônio jurídico da servidora e autoriza sua conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

A documentação dos autos demonstra que a licença-prêmio foi regularmente deferida e teve seu gozo iniciado, sendo interrompida após seis dias em razão da publicação do ato de aposentadoria.

A interrupção do usufruto decorreu de ato da própria Administração, inexistindo manifestação de vontade da servidora apta a caracterizar renúncia tácita ao benefício ou violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A Administração não comprovou o pagamento da indenização nem o efetivo usufruto integral da licença-prêmio, permanecendo hígido o direito à conversão em pecúnia.

A jurisprudência do STF, do STJ e a Súmula nº 8 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhecem o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem utilizada para aposentadoria, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A licença-prêmio não usufruída em razão da aposentadoria do servidor deve ser convertida em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

A interrupção do gozo da licença-prêmio por ato da Administração afasta a caracterização de renúncia tácita ao benefício.

A ausência de comprovação do pagamento ou do efetivo usufruto integral da licença-prêmio impõe o reconhecimento do direito à indenização correspondente.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput (princípio da legalidade); Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 487, I; Decreto Estadual nº 90/2019, art. 20, § 1º; CNGC, art. 460; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 8 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (aprovada em 19.09.2017); STF, ARE 833590 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21.10.2014, DJe 10.11.2014; STF, ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 07.03.2013; STJ, REsp 1.588.856/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.05.2016, DJe 27.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.06.2017, DJe 21.06.2017.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
“para condenar o reclamado ao pagamento referente à conversão em pecúnia de 84 dias de licença-prêmio não gozadas, relativos ao quinquênio 2020/2025, não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre, reiterando a tese de renúncia tácita com base no art. 20, § 1º, do Decreto Estadual nº 90/2019, e alegando violação ao princípio da boa-fé objetiva, por se tratar de aposentadoria voluntária.

Em contrarrazões (ID 372832853), a parte recorrida argumenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, reforçando a impossibilidade de um decreto suprimir direito e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, ratificou o teor do referido ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante postula em juízo a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

A impossibilidade de fruição da licença-prêmio, a que faz
jus
a servidora pública municipal, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito do reclamado.

No caso, a documentação juntada aos autos evidencia que a reclamante já se encontra aposentada, fato que impossibilita o usufruto da licença, sendo imperiosa a sua conversão em pecúnia.

Ressalto, outrossim, que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal e ensejou a edição do seguinte verbete:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria
, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.” (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 721.001-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1.
As licenças-prêmio, bem como outros direitos de natureza remuneratória, não gozadas por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 7/3/2013.
2. A licença-prêmio, quando sub judice a controvérsia sobre os requisitos para sua concessão, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA”.
5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 833590 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
III. Negado provimento ao Recurso Especial.”
(REsp 1588856/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria,
independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 358628 RS 2013/0188594-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017) (destaquei)

No caso concreto, a tese recursal se mostra ainda mais frágil. Os documentos comprovam que o direito da servidora não foi apenas adquirido, mas o seu gozo foi deferido pela Administração (ID 372832388) e efetivamente iniciado. Contudo, a fruição foi abruptamente interrompida após apenas 6 (seis) dias, em razão da publicação do ato de aposentadoria em 07 de julho de 2025. Não se trata, portanto, de uma escolha da servidora em não usufruir do benefício para depois pleitear a indenização, mas sim de uma impossibilidade fática de continuar o gozo de um direito já em exercício, causada por ato da própria Administração. A situação afasta por completo a alegação de renúncia, tácita ou de qualquer outra natureza, e de violação da boa-fé objetiva.

Por outro lado, o requerido não juntou comprovante de pagamento das verbas ou do seu usufruto pela reclamante, não tendo desconstituído os documentos e fundamentos apresentados com a inicial.

Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à conversão do benefício em pecúnia.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026